Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de inclusão de SF Alimentos e Serviços Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença que visa a execução de sentença que determinou a restituição de valor pago pelo serviço de buffet de casamento contratado junto a CSF Alimentos e Serviços ME.
2. O fato relevante. A agravante sustenta que restaram frustradas todas as tentativas de constrição de bens da empresa executada (CSF Alimentos), bem como da titular da sociedade (Gabryela Santos do Nascimento Ribeiro). Acrescenta que pleiteou o direcionamento da execução para a sociedade SF Alimentos e Serviços Ltda, por se tratar de empresa com o mesmo domicílio e ramo de atuação da executada, e tem como titular a genitora da Sra. Gabryela. Argumenta que: (i) as empresas integram o mesmo grupo econômico; (ii) que, durante as tratativas, foi informada de que a Sra. Yandara era a efetiva titular da empresa de buffet; (iii) que chegou a efetuar pagamento parcial à empresa SF Alimentos e Serviços Ltda.; e (iv) que as empresas foram constituídas no mesmo endereço. Liminarmente, pleiteou a suspensão do cumprimento de sentença, em razão do iminente arquivamento. No mérito, pugna pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada CSF Alimentos e Serviços EIRELI-ME, para que, uma vez tramitado o incidente, possa-se responsabilizar a empresa SF Alimentos e Serviços Ltda.
3. A decisão anterior. Em análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou-se a inclusão da sociedade SF Alimentos e Serviços Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença (ID 56872159).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da controvérsia consiste em saber se é possível incluir no polo passivo do cumprimento de sentença sociedade empresária que, alegadamente, integra grupo econômico ao qual pertence a sociedade executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, anote-se que, a despeito da inclusão de SF Alimentos e Serviços Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença, em sede de antecipação de tutela recursal, ela não foi localizada para apresentação de contrarrazões, pois sua sócia-administradora não foi encontrada no endereço nas três tentativas de entrega realizadas pelos Correios (ID 65341625). Como cediço, há incompatibilidade entre o rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95 e a expedição de carta precatória de citação e intimação. Nesse sentido, dentre outros: Acórdão 1413711, 0703898-46.2021.8.07.0010, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 04/04/2022.
6. Não obstante, dispensa-se a realização de novas diligências, uma vez que é prescindível a intimação do agravado quando, no feito de origem, não restou angularizada a relação processual, uma vez que, nessa hipótese, haverá contraditório diferido, pois é na ação de origem que a parte incluída deverá ser citada e intimada para apresentar a defesa pertinente. Nesse sentido: Acórdão 1435696, 0714696-62.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 30/06/2022; Acórdão 1677364, 0736383-95.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/03/2023.
7. Quanto ao mérito, verifica-se que, frustradas as tentativas de constrição do patrimônio pertencente à pessoa jurídica com a qual a exequente celebrou contrato (CSF Alimentos), foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica para que a obrigação recaia sobre a sócia que a constituiu (IDs 153254400 e 155114402, do processo n. 0709633-78.2021.8.07.0004).
8. O recurso foi interposto, então, em face da decisão que indeferiu novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica fundamentado na existência de grupo econômico entre as empresas a CSF Alimentos e Serviços ME (executada) e SF Alimentos e Serviços Ltda. A agravante, portanto, fundamenta seu pedido, nos seguintes termos: “Diante da dificuldade de obtenção do crédito, se faz necessária a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de outra pessoa jurídica integrante do grupo” (ID 178085540, do processo de origem).
9. A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme vedação expressa do artigo 50, § 4o, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). É preciso que o credor demonstre a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50, caput, CC).
10. No caso concreto, a obrigação exequenda decorre da condenação da empresa requerida pela não prestação de serviços de buffet, de modo que as partes estiveram em uma relação de natureza consumerista. Logo, deve-se aplicar a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, ante à dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela executada, que não cumpriu a obrigação e tampouco apresentou bens à penhora, mostrando-se insolvente. Nesse sentido: Acórdão 1937160, 0701885-65.2024.8.07.9000, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 21/10/2024.
11. A agravante pretende, assim, estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica já deferida para alcançar pessoa jurídica que, a seu ver, integra grupo econômico com a executada. A existência de grupo econômico demanda que haja comunhão de interesses e atuação conjunta, o que se verifica, no caso concreto, tanto pela comunhão do ramo empresarial, dos endereços das pessoas jurídicas, titularizadas por mãe e filha, quanto pela confusão no recebimento do pagamento realizado pela agravante, que foi instada a efetuar transferência bancária para SF Alimentos e Serviços Ltda., a despeito de ter entabulado contrato com CSF Alimentos e Serviços ME (ID 56345731, pág. 6).
12. Conclui-se, portanto, que a empresa executada age de modo contrário à sua finalidade social, atuando em conjunto com, pelo menos, mais uma empresa no ramo de buffet para eventos, e assim, em razão dos empecilhos criados para satisfação do crédito exequendo, desde 2022, ambas devem responder pela dívida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinar a inclusão de SF Alimentos e Serviços Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença de autos n. 0709633-78.2021.8.07.0004, que deve prosseguir, visando à satisfação do crédito.
14. Sem honorários (Súmula n. 41, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, caput e § 4o; CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1413711, 0703898-46.2021.8.07.0010, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 04/04/2022; Acórdão 1435696, 0714696-62.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 30/06/2022; Acórdão 1677364, 0736383-95.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/03/2023; Acórdão 1937160, 0701885-65.2024.8.07.9000, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 21/10/2024.